Tribunal: STF
Processo: ARE 1568003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA. CRIME DO ART. 304, C/C ART. 299, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. NÃO CONSTATAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO.



    1. Submetida ao contraditório a prova elaborada em sede administrativa, oportunizando-se a ampla defesa na esfera judicial, e sendo proporcionado ao agente o direito de contestar as provas produzidas ou elaborar outras que as desconstituíssem, resta observado o devido processo legal, o que afasta a alegação de ausência de prova judicializada.



    2. A apresentação de Declaração de Importação materialmente autêntica com dados falsos perante a Administração Fiscal e Aduaneira caracteriza o crime do art. 304, c/c art. 299, ambos do CP.



    3. A teor do que estabelece o art. 156 do Código de Processo Penal, se de um lado compete à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, de outro, é ônus da defesa demonstrar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi, sem que isso importe inversão do ônus da prova.



    4. O valor da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada, enquanto o valor do dia-multa leva em conta a situação econômica do condenado.



    5. De acordo com o art. 44, §2º, do CP, a condenação igual ou inferior a 1 (um) ano autoriza a substituição da sanção corporal por multa ou por uma pena restritiva de direitos.



    6. A prestação de serviço à comunidade é considerada a que melhor cumpre a finalidade punitiva, devendo ter preferência em relação às demais, conforme Súmula nº 132 deste Tribunal, por ser resposta criminal não invasiva do direito de liberdade e que exige maior implicação da pessoa condenada no seu cumprimento, o que proporciona a efetiva execução de um trabalho socialmente útil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente